Tribunal: TJPA
Processo: 0826673-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826673-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO SOCORRO COSTA LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NO ART. 366 DO CPP. CUMPRIMENTO POSTERIOR APÓS LONGO INTERVALO DE TEMPO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente denunciado por homicídio simples, decretada em 18/06/2012, com fundamento no art. 366 do CPP, em razão de não comparecimento após citação por edital. A prisão foi cumprida em 02/12/2025. A defesa alegou ausência de contemporaneidade e ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de contemporaneidade entre a data da decretação da prisão preventiva e seu cumprimento, mais de 13 anos depois, configura constrangimento ilegal; (ii) a fundamentação da decisão que manteve a prisão em 2025 atende aos requisitos legais; (iii) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da contemporaneidade não se limita ao lapso temporal entre o decreto e a prisão, devendo considerar a permanência dos fundamentos da cautelar.

4. A conduta do paciente, que permaneceu por mais de uma década sem se apresentar, justifica o periculum libertatis e a manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A decisão que manteve a prisão, embora sucinta, está fundamentada nos moldes exigidos pelo art. 315, § 2º, do CPP.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a medida extrema diante da persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

7. A jurisprudência do TJPA e dos tribunais superiores reconhece a validade da prisão cautelar nessas circunstâncias, não havendo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação voluntária do réu por longo período é indicativa da persistência do periculum libertatis, legitimando a prisão preventiva.

2. A contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a data de seu cumprimento, sendo suficiente a permanência dos fundamentos que a justificaram.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, e 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 5090453-43.2023.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, TJRS, j. 20.04.2023; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar
, impetrado por Fabrício do Carmo Pastana em favor de
Francisco Socorro Costa Lameira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá – PA
, nos autos do
Processo nº 0800934-91.2025.8.14.0030
, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva.

Nara que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), em ação penal que tramita perante a Vara Única da Comarca de Marapanim/PA. O juízo de origem decretou a prisão preventiva em 18/06/2012, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal, diante da ausência do acusado, que foi citado por edital.

A prisão, todavia, só foi efetivada em 02/12/2025, mais de treze anos após sua decretação. Em audiência de custódia realizada em 03/12/2025, o Juízo de Curuçá declarou-se incompetente para análise do pedido de revogação da prisão, determinando apenas a comunicação ao juízo de origem. Em decorrência dessa omissão, foi impetrado Habeas Corpus no plantão judiciário (nº 0826445-84.2025.8.14.0000), com concessão liminar determinando ao juízo local a análise da custódia, culminando em decisão proferida no dia 05/12/2025, a qual manteve a prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal fundado na ausência absoluta de contemporaneidade entre o decreto de prisão e seu cumprimento, em violação ao art. 312, § 2º, do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Argumenta que a manutenção da medida cautelar sem respaldo em fatos novos ou contemporâneos ofende também o art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação idônea, porquanto genérica e dissociada da situação concreta do paciente, afrontando o disposto no art. 315, § 2º, III, do CPP.

Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, residência fixa há mais de 30 anos no mesmo local, ocupação lícita como agricultor, além de vínculos familiares e comunitários. Alega que o Estado permaneceu inerte por mais de uma década, o que afasta o requisito da contemporaneidade e, por consequência, a legalidade da prisão preventiva.

Ao final, requereu a concessão de liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão para Desa. Eva do Amaral Coelho, a qual indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O impetrante peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da liminar (ID. 32153547)

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32204578).

Em id. nº 32271384
indeferi
o pedido de reconsideração da liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em parecer (Id. 32776540), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

O cerne da impetração repousa na alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, decretada originalmente em 18/06/2012 com fundamento no art. 366 do CPP, ratificada em 02/10/2024, e somente cumprida em 02/12/2025. A defesa sustenta que a longa inércia estatal configura constrangimento ilegal, sobretudo em razão da ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, em violação ao art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na ausência de citação pessoal e no reconhecimento da sua localização incerta e não sabida, ensejando a aplicação do art. 366 do CPP. Verifica-se que o paciente foi citado por edital e não compareceu aos autos, o que acarretou a suspensão do processo e a decretação da medida extrema de segregação cautelar, com o fito de resguardar a aplicação da lei penal.

Passados mais de 12 anos, em 2025, o paciente foi preso em cumprimento ao mandado vigente. A tese defensiva de que houve omissão estatal a ponto de tornar inválida a medida não merece guarida. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem assentado que a análise da contemporaneidade não se resume ao lapso temporal entre o decreto prisional e sua execução, mas sim à permanência dos fundamentos que ensejaram a prisão.

No caso dos autos, há elementos suficientes que demonstram a permanência do
periculum libertatis
, destacando-se, especialmente, o fato de que o paciente permaneceu por longo período sem se apresentar ao juízo, impedindo o regular andamento da ação penal. A conduta do paciente, ao não se fazer presente por mais de uma década, é indicativa de risco concreto à aplicação da lei penal, o que corrobora a necessidade da prisão cautelar, nos moldes do art. 312 do CPP.

A tese defensiva de que a não localização não se confunde com fuga também não prospera. Ainda que não comprovada a evasão dolosa, a inércia prolongada e a ausência de comparecimento voluntário aos autos demonstram a impossibilidade de assegurar a instrução criminal e a efetividade da jurisdição penal sem o uso da medida extrema. Conforme salientado pelo Ministério Público em seu parecer, “a permanência da situação de inércia atribuída ao paciente demonstra a atualidade dos fundamentos do decreto prisional”.

No que tange à fundamentação da decisão que manteve a prisão em 05/12/2025, entende-se que, embora sucinta, ela atende aos requisitos do art. 315, § 2º, do CPP, considerando o contexto fático da prisão, a natureza do delito imputado (homicídio simples) e a ausência de elementos concretos que autorizem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Outrossim, sabe-se que a prisão processual expressamente prevista nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não configura antecipação de pena, tampouco ofende ao princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza cautelar, necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não infringindo norma constitucional ou infraconstitucional.

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. O artigo 313, III, do CPP autoriza expressamente a prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas protetivas. Caso concreto em que foram impostas medidas protetivas, as quais foram descumpridas pelo réu, justificando-se a medida, não apenas para garantia da ordem pública, como também para garantir a integridade física e psíquica da vítima. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. Não merece acolhimento a tese sustentada na impetração quanto à desproporcionalidade da prisão preventiva diante de eventual pena e regime de cumprimento a ser aplicados em caso de condenação, por não ser possível, neste momento processual, antever, com certeza, a pena que talvez seja imposta ao final do julgamento da ação penal. Ademais, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, uma vez que a segregação cautelar possui fins específicos. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 50904534320238217000, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 20-04-2023).

Ademais, ainda que o paciente alegue possuir condições pessoais favoráveis, tais elementos não são, por si sós, suficientes para afastar a medida extrema, sobretudo quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, como é o caso da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e assegurar o regular prosseguimento da persecução penal.

Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Assim, não configurado o alegado constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026